Tribunal: STF
Processo: ARE 1298202
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 8, p. 1/2):
    “PENAL. DESACATO (CP, ART. 331, CAPUT). CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO IMPROVIDO. 
    I. Conduta criminosa consistente na dolosa emissão de expressões depreciativas ("folgados", "viados" e "filhos da puta") diretamente dirigidas contra a honra objetiva e subjetiva de policiais militares que, em 8.3.2014, por volta das 18h, na via pública da Quadra 325, Samambaia-DF, realizavam patrulhamento de rotina, quando abordaram o acusado, que estava a caminhar a esmo na via pública e a bloquear a passagem de qualquer veículo.
    II. Contexto probatório: harmonia entre a prova subjetiva firmada por testemunha idônea (policial militar) e os demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 3.087/2014-0 - f. 3/5). Inexistência de contradição entre os depoimentos prestados, em sede inquisitiva (f. 4) e em juízo (mídia de f. 86-v), pela testemunha responsável pela abordagem ao réu. Em ambos os depoimentos, o policial militar foi contundente ao afirmar que, durante patrulhamento de rotina, em razão de o acusado estar a obstruir a passagem de qualquer veículo que naquela via viesse a trafegar, foi emitido sinal sonoro (sirene ou buzina) com vistas à liberação da pista, momento em que o recorrente proferiu as expressões injuriosas.
    III. O depoimento prestado (mídia de f. 86-v) não deixa dúvida acerca da intenção do réu de atingir a honra dos policiais militares, pois foi proferida ofensa diretamente a agentes públicos que estavam no exercício de suas funções, a ultrapassar a esfera de mero desabafo e a redundar em desprestígio aos servidores, além de patente menosprezo ao poder estatal. Precedente: TJDFT, 2ª Turma Recursal, Acórdão n.967583, DJE: 27/09/2016.
    IV. Não se deve desconsiderar que, apesar de a testemunha de f. 93-v, em juízo (7.6.2017), ter informado não se recordar dos fatos (9.4.2014), na fase inquisitiva asseverou que "o autor trafegava no meio da rua impedindo a viatura passar. Que o alertaram, mas mesmo assim continuou no meio da pista. Ao se aproximarem para abordá-lo, ele não aceitou e xingou a guarnição de folgados, viados. Com muito custo, conseguiram colocá-lo na viatura, mas mesmo assim continuou agredindo verbalmente a guarnição". 
    V. No mais, a jurisprudência do TJDFT entende que o depoimento prestado por policial militar que atuou no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do Magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar o depoimento. Precedentes: TJDFT, Acórdão nº 1013843, 1ª Turma Criminal, DJE 05.05.2017; TJDFT, Acórdão nº 1012878, 3ª Turma Criminal, DJE 03.05.2017.
    VI. Resultam, pois, ilhadas as teses recursais de atipicidade da conduta e de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao Art. 331 do Código Penal. VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 86 § 5º). Sem custas nem honorários.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, sustenta-se que o crime de desacato é incompatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos e que não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, porquanto “o tolhimento do direito do cidadão se manifestar frente ao agente público, fere a um só golpe os direitos mais mais tenazes previstos na Constituição, quais sejam, a igualdade e a liberdade de expressão” (eDOC 15, p. 14).
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por conta da deficiência de fundamentação na preliminar de repercussão geral, bem como por entender que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (eDOC 19).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    De plano, verifica-se que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal considerou o tipo penal do desacato recepcionado pela Constituição Federal e compatível com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos no julgamento do HC 141.949, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 23.04.2018, assim ementado:
    “Habeas corpus. 2. Crime de desacato a militar (art. 299 do Código Penal Militar). 3. Controle de constitucionalidade (arts. 1º; 5º, incisos IV, V e IX, e 220 da Constituição Federal) e de convencionalidade (art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). 4. Alegada ofensa à liberdade de expressão e do pensamento que se rejeita. 5. Criminalização do desacato que se mostra compatível com o Estado Democrático de Direito. 6. Ordem denegada.” (HC 141949, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13.03.2018, DJe 23.04.2018)
    Ressalto que o entendimento da Turma foi recentemente ratificado pelo Plenário da Corte, quando da apreciação da ADPF 496, da relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 24.09.2020, em julgado assim sintetizado:
    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CP. CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se questiona a conformidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como a recepção pela Constituição de 1988, do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato. 2. De acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes. 3. A diversidade de regime jurídico – inclusive penal – existente entre agentes públicos e particulares é uma via de mão dupla: as consequências previstas para as condutas típicas são diversas não somente quando os agentes públicos são autores dos delitos, mas, de igual modo, quando deles são vítimas. 4. A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida. 5. Dado que os agentes públicos em geral estão mais expostos ao escrutínio e à crítica dos cidadãos, deles se exige maior tolerância à reprovação e à insatisfação, limitando-se o crime de desacato a casos graves e evidentes de menosprezo à função pública. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente. Fixação da seguinte tese: “Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”. (ADPF 496, Rel. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 24.09.2020)
    Nesse contexto, assinalo que restei vencido na formação da tese. Nada obstante, cumpre levar a efeito a devida consideração da colegialidade. 
    Ademais, verifica-se que, para divergir do entendimento prolatado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, tendo em vista o óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime de desacato. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1186444-AgR, Rel. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.04.2019)
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, IV E X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. CRIME DE DESACATO. COMPATIBILIDADE. ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1133857-AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 06.08.2018)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente